Tribunal: TJDFT
Processo: 0738650-94.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PROCESSO civil e civil. Princípio do Duplo Grau de Jurisdição – fotos juntadas depois da prolação da sentença – não cabimento. Acidente de trânsito – cruzamento – ausência de demonstração da sinalização – impossibilidade de aferição do condutor que detinha a preferencia. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No rito sumariíssimo dos juizados especiais cíveis, conforme prevista no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juízo é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”
2. No presente caso, a prova pretendida pela recorrente, perícia técnica para identificar o causador do acidente de trânsito, sequer se mostra passível de realização, uma vez que os veículos foram retirados do local e circulam livremente pela Cidade. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS CÍVEIS REJEITADA.
3. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação ou na inicial. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Portanto, descabida a juntada de fotografias do local do acidente depois de sentenciado o processo.
4. De acordo com o art. 373, I e II do CPC, é ônus do autor fazer prova do fato constitutivo do seu direito e do réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. Na hipótese dos autos, porque a parte requerida formulou pedido contraposto contra a parte a autora, essa incumbência é recíproca, ou seja, ambas as partes estão obrigados a fazer não só a prova do seu direito, como de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da contraparte.
6. Em se tratando de acidente de trânsito ocorrido em cruzamento no interior de garagem em prédio comercial no centro de Brasília, em que ambas as partes afirmaram transitar pela faixa de rolamento detentora de preferência, se mostra indispensável para a solução da controvérsia a produção de prova voltada para a existência, ou inexistência, da sinalização horizontal ou vertical. É com essa prova que se pode estabelecer o veículo que detinha a preferência no cruzamento.
7. Ao proceder o reexame do conjunto probatório, e respeitado o entendimento diverso lançado na r. sentença, concluí que nenhuma das partes produziu prova nesse sentido. A única foto existente do local do acidente (ID 15463922 - Pág. 1), produzida pela parte autora, em nada corrobora com a tese de qualquer das partes, porque dela não se consegue visualizar a sinalização.
8. Como não se pode inferir qual veículo detinha a preferência no cruzamento, a improcedência de ambos os pedidos é a medida que reputo mais adequada.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e no pedido contraposto.
10. Sem custas adicionais em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios diante da inexistência de recorrente vencido.